Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, praticados em 01/04/2023 e 08/04/2023, com pleito de unificação das penas nos termos do art. 71 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo praticados pelo agravante, nos termos do art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico adota a teoria objetivo-subjetiva para a caracterização da continuidade delitiva, exigindo a presença concomitante de requisitos objetivos (tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios).
4. A unidade de desígnios pressupõe a existência de vínculo entre as condutas, revelando que o crime subsequente constitui desdobramento do anterior, inserido em um mesmo plano criminoso.
5. No caso concreto, embora os delitos sejam da mesma espécie e praticados em curto intervalo temporal e na mesma região, verifica-se diversidade relevante no modo de execução.
6. O primeiro crime foi praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas e sem adoção de medidas posteriores de ocultação do produto do crime.
7. O segundo delito foi cometido de forma individual, com posterior deslocamento interestadual e adulteração de sinal identificador de veículo, o que revela dinâmica criminosa mais complexa e autônoma.
8. As diferenças quanto ao número de agentes, contexto fático, forma de execução e condutas posteriores afastam a homogeneidade necessária para o reconhecimento da continuidade delitiva.
9. Não se comprova a unidade de desígnios entre os delitos, evidenciando-se a prática de atos independentes, decorrentes de impulsos volitivos distintos.
10. A habitualidade criminosa e a reiteração de condutas, sem vínculo subjetivo entre elas, configuram reiteração criminosa, e não crime continuado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido
Tese de julgamento:
1. A continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivo, conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico.
2. A ausência de unidade de desígnios entre condutas criminosas afasta o reconhecimento do crime continuado. 3. Diferenças relevantes no modus operandi e nas circunstâncias dos delitos evidenciam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1005900, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 16/03/2017; TJDFT, Acórdão 2092078, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2026; TJDFT, Acórdão 2072003, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2071972, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.